Tribunal: TCU
Processo: 000.630/2012-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão mediante o qual esta Corte de Contas decidiu conhecer e rejeitar outros embargos de declaração contra acórdão que conheceu e negou provimento a recursos de reconsideração interposto em face de decisão que, ao apreciar tomada de contas especial, decidiu, entre outros encaminhamentos, julgar irregulares as contas dos responsáveis, condenando-os solidariamente em débito e aplicando-lhes multas, em razão da celebração de termos aditivo com acréscimo de quantitativos de serviços originalmente pactuados com sobrepreço, a contrato que tem por objeto as obras de duplicação da BR-364/RO, no trecho compreendido entre Candeias do Jamari e Porto Velho, no Estado de Rondônia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, ora em fase de Embargos de Declaração opostos por Luís Munhoz Prosel Junior e Júlio Augusto Miranda Filho contra o Acórdão 2872/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443, de 16/7/1992, em: 9.1. não conhecer dos Embargos Declaratórios opostos por Luís Munhoz Prosel Junior, haja vista a ausência de interesse recursal por parte desse embargante, cabendo, todavia, reconhecer a nulidade por ele arguida na presente fase processual, de modo a declarar nulos, exclusivamente em relação a esse responsável, os atos processuais subsequentes à prolação do Acórdão 2073/2019-TCU-Plenário ; 9.2. conhecer dos Embargos Declaratórios opostos por Júlio Augusto Miranda Filho, rejeitando-os, contudo, quanto ao mérito e mantendo, por conseguinte, em seus exatos termos o Acórdão 2872/2019-TCU-Plenário ; 9.3. orientar a Secretaria de Gestão de Processos para que: 9.3.1. providencie a atualização dos atributos da presente TCE no sistema informatizado de gestão de processos deste Tribunal, excluindo os nomes e respectivos números de inscrição profissional dos advogados signatários da petição de peça 328, assim como daquele que, à peça 182, renunciou, em favor de outros causídicos, os poderes que lhe haviam sido anteriormente outorgados para atuar nestes autos; 9.3.2. refaça a notificação do Sr. Luís Munhoz Prosel Junior acerca do Acórdão 2073/2019-TCU-Plenário , levando-se em conta dessa feita seus atuais representantes legais; 9.4. dar ciência desta decisão aos Embargantes, assim como ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Rondônia, fazendo remissão, no caso desse último destinatário, aos Ofícios 0547/2016-TCU/SECEX-RO, 5909/2019-TCU/Seproc e 14756/2019-TCU/Seproc, expedidos, respectivamente, em 11/7/2016 (peça 200), 27/9/2019 (peça 284) e 10/12/2019 (peça 309).